Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-31.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CONFIRMADA EM JUIZO. LEGALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSÁVEL A APREENSÃO E PERÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova.
2. As disposições legais constantes do Art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade. Precedentes do STJ. Legalidade do reconhecimento por fotografia realizado na fase policial e confirmado na fase judicial.
3. É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios (Súmula 22/TJDFT).
6. Recurso conhecido e não provido.